Tribunal: STF
Processo: HC 257419
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 844.407/RO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o juízo da execução penal reconheceu a falta grave do paciente, mas expressamente não aplicou nenhuma sanção. Entretanto, a Secretaria da Vara procedeu aos cálculos de pena alterando a data-base para cálculo de benefícios, computando-os a partir da data da última prisão em 12/07/2021. No julgamento do agravo em execução penal, o Tribunal manteve a decisão. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, coação ilegal consistente na alteração da data-base sem determinação judicial.



    Requer, ao final:



    “4.2. A concessão da medida LIMINAR com a consequente suspensão da execução penal, ante a necessidade premente de cessarem os efeitos da decisão conspurcada pela deficiência e ilegalidade da alteração da data-base, até que seja julgado o mérito do presente writ, eis que ele está em regime mais gravoso do que deveria por conta desse constrangimento ilegal. 



    4.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal; 



    4.4. A concessão definitiva da ordem, ainda que de ofício, alterando a data-base para 10.05.2018.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual se questiona a alteração da data-base para obtenção de benefícios na execução penal, em razão do reconhecimento de falta grave. 



    2. O juízo da execução penal reconheceu a falta grave, mas não aplicou sanções judiciais, entendendo que a penalidade administrativa foi suficiente. O Tribunal de Justiça, contudo, considerou que a alteração da data-base é automática, conforme jurisprudência do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução penal acarreta automaticamente a alteração da data-base para a obtenção de benefícios, sem necessidade de decisão judicial expressa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, conforme a Súmula 534 do STJ, o que acarreta a modificação da data-base para a obtenção de benefícios. 



    5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses do habeas corpus. 



    6. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a alteração automática da data-base em caso de falta grave. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.”  



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, não há ilegalidade na interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime, em razão do reconhecimento da falta grave, estando o entendimento em consonância com a jurisprudência da Corte. Confira-se:    



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. ORDEM DENEGADA. I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente. IV – Ordem denegada.” (HC nº 136.376, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17, grifos nossos)



    HABEAS CORPUS – CABIMENTO – PEÇAS ESSENCIAIS. Revelando-se possível solicitar informações e remessa de peças para instruir o processo, não cabe concluir pela deficiência de instrução. FALTA GRAVE – CONSTATAÇÃO – PROVA – HIGIDEZ. Constando de procedimento administrativo disciplinar notícia da comprovação da prática de falta grave no curso da execução, ante dados coligidos, descabe concluir pela falta de prova. PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – REGRESSÃO – BENEFÍCIOS – DATA-BASE – ALTERAÇÃO. A prática, no curso da execução de pena, de falta grave viabiliza a regressão de regime, a implicar, para concessão de novos benefícios, alteração da data-base. PENA – EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – TEMPO REMIDO – REVOGAÇÃO – PERCENTAGEM. A definição da percentagem referente a revogação de tempo remido no cumprimento de pena, considerado o artigo 127 da Lei de Execução Penal, faz-se no campo do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (HC 167830, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2021 PUBLIC 18-05-2021, grifos nossos)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente